Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO. VALOR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A prestação de caução para levantamento de valor depositado em cumprimento à tutela de urgência é injustificada, se o pedido está fundamentado em outro aspecto da desavença contratual envolvendo as partes, precisamente, o comodato, enquanto a liberação dos valores foi determinada pelo MM. Juiz com fundamento na titularidade de terceiro.
2. O pedido formulado pelo Réu, Agravante, mais se assemelha a pedido reconvencional, pois conexo ao principal, mas que com esse não se confunde.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.